Tribunal: TJSP
Processo: 1007976-22.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Servidor público municipal – Guarda Civil – Pretensão inicial voltada à inclusão da "gratificação de risco" na base de cálculo da contribuição previdenciária – Impossibilidade – Gratificação que possui natureza "propter laborem" – Inteligência dos arts. 198 e 199 da LCM no 135/2012 – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença reformada – Recurso do réu

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Servidor público municipal – Guarda Civil – Pretensão inicial voltada à inclusão da "gratificação de risco" na base de cálculo da contribuição previdenciária – Impossibilidade – Gratificação que possui natureza "propter laborem" – Inteligência dos arts. 198 e 199 da LCM no 135/2012 – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença reformada – Recurso do réu provido, prejudicado o apelo da autora.